Tribunal: TJDFT
Processo: 0749685-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0749685-65.2020.8.07.0000 Agravante(s) VANDERLEI MENDES NOGUEIRA Agravado(s) TANIA DE FATIMA MORAIS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Vanderlei Mendes Nogueira, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Tânia de Fátima Morais, homologou o auto de arrematação de direitos sobre o imóvel situado na Quadra 205, Conjunto I, Lote 49, São Sebastião/DF, penhorado para satisfação do crédito e determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão em favor da arrematante, com base nos seguintes fundamentos: Antes da adjudicação requerida pelo credor, ocorreu a alienação do bem em hasta pública. No entanto, observo que o valor do bem penhorado obtido na hasta pública é superior ao valor do pagamento ofertado na adjudicação. Por assim ser, em razão do princípio do "favor debitoris", bem assim atento ao princípio da menor onerosidade, indefiro o pedido do credor de ID 76658973 . Na forma do art. 903, do CPC, HOMOLOGO o auto de arrematação de ID n. 76746784 . Aguarde-se por 10 dias, na forma do art. 903, § 2o, do CPC. Tendo em conta o que dispõe o parágrafo único do art. 130 do CTN, dispondo que na hipótese de eventual arrematação em hasta pública, ocorre a sub-rogação do crédito tributário pendente sobre o produto da referida arrematação, que por ele responde, é de rigor a reserva de parte do produto da arrematação, em favor da arrematante, para pagamento dos débitos de IPTU/TLP. Para tanto, deverá a arrematante CLAUDENIA BARROS, no prazo de 10 dias, apresentar certidão de débitos do imóvel. Após o transcurso do prazo ora assinalado (art. 903, § 2o, do CPC.), DETERMINO QUE: a) seja expedida carta de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel situado na Quadra 205, Conjunto I, Lote 49, Sao Sebastião/DF, em favor da arrematante CLAUDENIA BARROS; b) seja reservado valor suficiente, em favor da arrematante CLAUDENIA BARROS, para pagamento dos débitos de IPTU/TLP, cuja quantia deverá ser apurada pela arrematante e retirada do montante produto da arrematação ; c) seja expedido alvará em favor da leiloeira da quantia de R$ 3.445,00, depositada em ID n 76746784. Sem prejuízo, fica o credor intimado para, no prazo de 10 dias, apresentar o memorial discriminado e atualizado do débito exequendo. (....) (Id 76962039) Em razões recursais (Id 21469837), o agravante sustenta, em suma, ter sido preterido no seu direito de adjudicação do bem imóvel arrematado no leilão judicial eletrônico em razão da inércia do juízo de origem na análise dos pedidos que formulara nos autos. Assinala que, determinada a venda judicial do imóvel penhorado em hasta pública, via leilão eletrônico, foi designado o primeiro pregão para o dia 9/11/2020 e o segundo para o dia 12/11/2020, sendo que, no dia 20/10/2020, o ora recorrente apresentou pedido de adjudicação do bem, prestando caução no importe de R$ 40.260,18 (quarenta mil duzentos e sessenta reais e dezoito centavos), correspondente à subtração da avaliação do imóvel no importe de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) sobre o valor do crédito exequendo atualizado de R$ 24.739,20 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Afirma ter na mesma petição, preliminarmente, pugnado pelo sobrestamento da realização do leilão eletrônico. Contudo, antes de o juízo de origem apreciar o aludido pedido de adjudicação, a leiloeira, no dia 21/10/2020, “apresentou petição reivindicando o pagamento da comissão por parte do exequente no importe de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), correspondente à 5% da avaliação do imóvel”. Destaca que, após ser intimado para efetuar o depósito do referido valor, no dia 5/11/2020, apresentou impugnação ao pedido da leiloeira e reiterou pela urgência na apreciação do requerimento de adjudicação. Afirma que referidos pleitos não foram apreciados até a data da realização da hasta pública, dia 9/11/2020, que, por sua vez, foi frutífera no primeiro pregão. Diz que após a venda em hasta pública apresentou nova petição requerendo tornar sem efeito o leilão eletrônico e, por conseguinte, fosse concretizada a adjudicação do bem nos termos apresentado nos autos, pedidos não acolhidos na decisão agravada. Assinala que os fatos e as provas dos autos são suficientes para demonstrar o direito de adjudicar o bem imóvel penhorado, conforme previsto no art. 876 do CPC. Brada que, na hipótese, “a hasta pública designada para o dia 09/11/2020 só foi realizada porque o r. Juiz a quo, sem qualquer justificativa, deixou de apreciar o pedido de adjudicação c/c pedido de sobrestamento do feito e a impugnação apresentada tempestivamente pelo Exequente”. Portanto, segundo afirma, é medida desarrazoada e vai de encontro a norma processual cogente, a homologação do auto de arrematação sem anterior julgamento dos pedidos do Exequente. Assevera imperativa a reforma da decisão vergastada. Alega a possibilidade de invalidação da hasta pública, nos termos do art. 903, § 1o, I, do CPC, sob o argumento de que houve erro de procedimento no feito. Insurge-se quanto ao pagamento da comissão da leiloeira, afirmando ser devida apenas “quando perfectibilizada a alienação do bem constrito judicialmente, sendo que, no presente caso, o bem imóvel penhorado foi objeto de pedido de adjudicação por parte do exequente, não se mostrando viável a fixação da comissão de leiloeiro sobre o valor da avaliação, pois não ultimada a arrematação por hasta pública”. Afirma ser o valor cobrado pela leiloeira superior aos serviços efetivamente prestados, de modo a caracterizar enriquecimento sem causa. Diz indevida a exigência de comissão na hipótese de adjudicação, antes da realização da hasta pública. Aponta ausência de fundamentação na decisão agravada, em violação ao previsto no art. 489, § 1o, do CPC. Diz evidente a probabilidade do direito pela inequívoca possibilidade de o exequente adjudicar o bem imóvel antes de realizada a hasta pública. Fala do perigo de dano, que consubstanciado está na possibilidade de convalidação da arrematação com vício por error in procedendo. Ao final, formulou os pedidos abaixo: a) Seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC/2015, sustando a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso e, liminarmente, requer seja CONCEDIDA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, concedendo liminar inaudita altera parte para garantir efetividade à prestação jurisdicional vindicada, com o fim específico determinar o sobrestamento de imediato do processo junto ao r. Juiz a quo, especialmente quanto ao comando judicial de expedição de carta de arrematação em favor da arrematante, mandado de emissão na posse e expedição de alvará judicial em favor da Leiloeira. b) Determine a intimação da Agravada, para, querendo, responder em 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II). c) No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar in totum a decisão atacada, confirmando-se a liminar vindicada e, consequentemente, seja homologado o requerimento de adjudicação do Exequente (ID 75069464) para surtir os efeitos legais e jurídicos, determinando-se ainda a lavratura do correspondente auto de adjudicação, expedindo-se a respectiva carta, bem como, seja determinado a expedição do competente mandado de imissão na posse em favor do Exequente, consoante ao disposto no art. 877, §o 1o, I do CPC. d) Subsidiariamente, angariado pelo princípio da eventualidade e por técnica processual, requer seja julgado improcedente o pedido da Leiloeira formulado no ID 75218149 em face da inexigibilidade da cobrança da comissão de leiloeiro ou, subsidiariamente, seja deferido apenas o ressarcimento das despesas efetuadas pela Leiloeira com atos de confecção e publicação do edital, desde que devidamente comprovadas nos autos. e) Ainda subsidiariamente, seja autorizado o Exequente, ora Agravante, prestar caução da diferença da arrematação realizada nos autos afim de garantir o Juízo e seu direito de preferência e, ao final, seja determinada à homologação do requerimento de adjudicação antes da expedição da carta de arrematação, promovendo esse Egrégio Tribunal a mais pura e lidima JUSTIÇA. (Id 21469837, pp. 13-14). Sem preparo, porque deferida a gratuidade de justiça ao agravante no processo de referência. Após a interposição do presente recurso, o agravante apresentou as petições de Ids 21836452 e 21869486, ressaltando a urgência do caso. A arrematante, Claudênia Barros, como terceira interessada, apresentou a petição de Id 21876646, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, conforme previsto no caput do art. 876 do CPC, é possível ao credor retirar do patrimônio do devedor determinado bem penhorado e transferir para o seu, como forma de satisfação do seu crédito, ou seja, é lícito “ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.” Para melhor compreensão do ocorrido nos autos, insta consignar a diferença existente entre adjudicação e arrematação, institutos que, em análise inicial das razões recursais, parecem não bem compreendidos pelo ora recorrente. Pois bem, são ambos formas de expropriação de bens do executado. Na adjudicação, o bem penhorado é transferido para o credor como forma de satisfação do seu direito, não havendo, para pagamento da dívida, a substituição por dinheiro da coisa (do bem objeto de penhora). A arrematação, de sua vez, resulta da adoção de procedimento destinado a converter a coisa penhorada em seu correspondente em dinheiro, o qual será entregue ao exequente em pagamento da dívida inadimplida e satisfação do crédito de que é titular. A distinção assim estabelecida decorre dos termos em que positivada a regra do art. 904 do CPC, que possibilita a satisfação do crédito exequendo pela entrega do dinheiro ou pela adjudicação dos bens penhorados. No caso concreto, da análise do processo de referência, verifico que o cumprimento de sentença teve início a pedido do ora recorrente, porque condenada a recorrida a pagar a quantia de R$ 8.844,00 (oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais) relativos a benfeitorias feitas por ele (recorrente) no imóvel reintegrado à posse dela (recorrida) (Id 37290716, p. 6, do processo de referência). Iniciado o cumprimento de sentença, o juízo determinou o abatimento do valor de R$ 1.033,64 (mil e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) para pagamento de débitos de IPTU e contas de energia elétrica e água (Id 37290710 do processo de referência). Posteriormente, a pedido da executada, foi deferido, em 8/8/2014 e na vigência do CPC/1973, o pedido de pagamento de 30% do valor da dívida e parcelamento do restante em 6 prestações mensais (Id 37290729). Observo, ainda do processo de referência, ter a executada depositado em conta judicial quantia correspondente a 30% do valor da dívida exequenda (Id 37290724, pp. 4/5), além do que apresentou quatro comprovantes de pagamento das parcelas ajustadas, o último com data de 12/1/2015 (Id 37290731, p. 7, 37290746, pp. 2-5, 37290746, pp. 8-11 ). Mas, pelo não pagamento do restante da dívida, em petição protocolada no dia 18/5/2015, o exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença. Postulou, ainda, o retorno dos autos à Contadoria para aferição do saldo devedor (Id 37290733), o que foi deferido, conforme decisão catalogada no Id 37290740, p. 1, exarada em 22/6/2015. Os cálculos elaborados, em 26/5/2015, pela Contadoria Judicial, apuraram dívida na importância de R$ 6.233,80 (seis mil duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos) (Id 37290740, p. 5). Na decisão de Id 37290728, p. 1, foi determinada a expedição de alvará para levantamento de valores pelo credor, bem como a intimação da executada para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o restante do débito não quitado, sob pena de aplicação da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973[4] e incidência de honorários advocatícios. A certidão catalogada no Id 37290734, p. 3, do processo de referência, informa o decurso de prazo sem manifestação da devedora. Reiniciou-se assim o cumprimento de sentença, em 3/11/2015 (Id 37290759, p. 1), com saldo da dívida apurado, em 19/11/2015, na quantia de R$ 9.925,25 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) (Id 37290759, p. 6). Tiveram início diligências para localização de bens da devedora que se mostrassem hábeis a satisfazer o crédito perseguido. Por meio do sistema BacenJud foram bloqueadas, em conta bancária da devedora, as seguintes quantias: R$ 1.945,13 (mil novecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), em 6/4/2016 (Id 37290766, p. 5), e R$ 520,31 (quinhentos e vinte reais e trinta e um centavos), em 19/1/2017 (Id 37290788, p. 4). Ditos valores foram liberados em favor do credor (Ids 37290756, p. 1, e 37290801, p. 1). A pedido da executada (Id 37290792, p. 1), foi deferida a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a qual indicou a quantia de R$ 16.246,56 (dezesseis mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), em valores atualizados até a data de 29/9/2017 (Id 37290805, p. 3). Em 23/11/2017, o exequente requereu a penhora dos direitos possessórios referentes ao imóvel situado na Quadra 205, R/Oeste, Conjunto 1, Lote 49, São Sebastião/DF, objeto da ação de reintegração de posse que deu origem ao cumprimento de sentença. A pretensão assim formulada foi acolhida em decisão exarada no dia 6/12/2017 (Id 37290797, p. 1, do processo de referência). Após diversas tentativas, em 18/5/2020, foi concretizada a penhora dos direitos possessórios sobre o referido imóvel. Feita a devida avaliação (Id 63397027 do processo de referência), o Oficial de Justiça Avaliador precificou em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) os direitos de posse, conquanto ali equivocamente consignado incidir a avaliação sobre o imóvel (Id 63397028 do processo de referência). Em 19/5/2020, foi determinada a intimação do exequente, ora agravante, para se manifestar sobre a avaliação (Id 63451405). Em petição catalogada no Id 64109448 do processo de referência, no dia 27/5/2020, requereu ele a intimação da executada para eventual oposição de embargos/impugnação à penhora. Intimada, deixou de se manifestar a executada. Constatado seu silêncio, em 10/8/2020, o juízo determinou a intimação do exequente para que dissesse quanto a eventual interesse na adjudicação do bem imóvel, em observância ao previsto nos arts. 876, § 5o, c/c art. 889, do CPC[5]. Determinou, ainda, fosse averbada a penhora na matrícula do imóvel, mediante cópia do auto de penhora, nos termos do art. 844 do CPC[6] (Id 69677496 do processo de referência). O exequente/agravante, então, apresentou petição noticiando seu interesse na adjudicação do imóvel “pelo valor da dívida”, a qual indicou ser naquela data a quantia de R$ 24.081,70 (vinte e quatro mil e oitenta e um reais e setenta centavos) (Id 70480889). Corretamente, o magistrado de origem indeferiu o pedido de adjudicação ressaltando que “a pretensão do credor, da forma em que é deduzida, enseja o indesejado enriquecimento sem causa, bem assim viola o princípio da menor onerosidade, na medida em que não se mostra cabível excutir um bem para pagamento de débito expressivamente menor que o valor da avaliação”. Salientou, ainda, que “seria cabível a adjudicação se o credor promovesse o depósito da diferença entre o valor da avaliação e o débito exequendo”, o que não foi feito quando oportunizado. Deferiu-se, assim, em decisão exarada no dia 31/8/2020, a alienação em leilão eletrônico judicial dos direitos possessórios sobre o bem imóvel penhorado, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), consistente no montante da avaliação judicial (Id 71150009 do processo de referência). Destarte, observa-se da narrativa fática acima a inexistência de erro no procedimento levado a efeito em primeira instância, porquanto, em princípio, conferido ao exequente o direito de preferência na adjudicação do bem penhorado. Contudo, deixou ele de exercê-lo como previsto no estatuto processual, visto que ofereceu preço bem inferior ao de avaliação, o que afronta comando normativo expresso no caput do art. 876 do CPC: É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Indeferida a postulação do exeqüente por manifesta falta de amparo legal, tiveram início os indispensáveis atos para alienação do bem em leilão judicial eletrônico. Para tanto, atendeu-se ao estabelecido no art. 881 do CPC: Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. § 1o O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. § 2o Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público. O exequente apresentou petição, no dia 31/8/2020, informando ter o causídico, que não mais o representava, apresentado errônea petição em seu nome (Id 71199258). Em resposta ao afirmado pelo exequente, no despacho catalogado no Id 71814670 do processo de referência, o magistrado de origem consignou que, “embora a decisão de ID n 71150009 , tenha sido proferida em razão da irregular manifestação dos patronos destituídos, cabe sobrelevar que, de fato, não houve adjudicação do imóvel penhorado, razão pela qual, a despeito da ausência de adequada representação processual na prática do ato, deve ser mantida a determinação de remessa dos autos ao NULEJ, sendo assegurado ao exequente, antes da arrematação, optar pela adjudicação”. Afere-se, também, do processo de referência, que, designado o leilão judicial, em 10/9/2020, informando que o primeiro pregão seria no dia 9/11/2020 e o segundo no dia 12/11/2020 (Id 71970961 do processo de referência), foi juntado aos autos, na mesma data, documento do Núcleo Permanente de Leilões Judiciais com comunicação da leiloeira designada (Id 71970970). Iniciou-se, assim, o procedimento para venda do imóvel em leilão judicial, inclusive com a apresentação e publicação dos editais relacionados à hasta pública (Ids 73397181, 73397182, 73854188, 73915870, 74056428 e 74662821 do processo de referência). Realizaram-se os mencionados atos processuais sem qualquer manifestação do exequente acerca do interesse, apenas posteriormente revelado, de adjudicar o bem antes de iniciado o leilão judicial. Ora, nesse contexto, ao contrário do que afirmado em razões recursais, os pedidos formulados pelo exeqüente, antes da realização do leilão, foram, no limite em que aduzidos, devidamente analisados pelo magistrado de origem. Não há que se falar em ausência de pronunciamento quanto ao pedido de adjudicação. Em verdade, não cuidou o exequente de praticar os atos que a ele cabiam e que eram indispensáveis à pretendida adjudicação do bem. Notadamente, não efetuou o depósito de preço não inferior ao da avaliação, nem postulou, conquanto devesse e pudesse fazê-lo antes de iniciados os atos para venda em leilão, que lhe fossem adjudicados os penhorados direitos possessórios sobre o imóvel. No caso, somente em 20/10/2010 o exequente requereu a adjudicação do imóvel e o sobrestamento do leilão eletrônico (Id 75069464). Só então juntou o comprovante de depósito judicial na quantia de R$ 40.260,18 (quarenta mil duzentos e sessenta reais e dezoito centavos) (Id 75069466 e 75069467), o que fez sob a justificativa de que dita importância correspondia resultava da subtração, sobre o valor de avaliação do imóvel (dos direitos possessórios), do valor do crédito exequendo atualizado de R$ 24.739,20 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Assim agiu sem atentar para o fato de que, decorrido o prazo para regular exercício da faculdade que lhe assistia de postular a adjudicação dos direitos penhorados, como consequência da normal marcha do processo, que para frente anda, tiveram início os procedimentos voltados à realização do leilão judicial eletrônico. Vencida estava a fase inicial de adjudicação, a qual, em tese, poderia novamente vir a ocorrer se, em todas as suas modalidades, frustradas tivessem sido as tentativas de alienação dos direitos possessórios (art. 878 do CPC[7]). No processo de referência, verifico, ainda, que, em petição juntada aos autos em 21/10/2020 (Id 75218149 do processo de referência), a leiloeira pública oficial nomeada requereu fosse o exequente intimado a depositar o valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), correspondente a 5% do valor utilizado para fins da adjudicação, conforme previsto no edital catalogado no Id 74447404, tendo em conta os trabalhos já realizados para o ato, sob pena de indeferimento do pedido de adjudicação e prosseguimento do leilão. Em 23/10/2020, o juízo exarou o seguinte despacho nos autos: Antes de decidir sobre a adjudicação, fica o credor intimado para, no prazo de cinco dias, efetuar o depósito do valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), correspondente a 5% do valor devido à leiloeira. (Id 75388188 do processo de referência). O exequente, por sua vez, em 5/11/2020, peticionou se insurgindo contra a determinação de depósito do valor da comissão (Id 76317136 do processo de referência). Não atendida a exigência para adjudicação dos direitos penhorados, seguiu o procedimento para leilão seu curso normal. Os direitos possessórios foram arrematados por terceira pessoa, Claudênia Barros. Bem sucedido o leilão, lavrou-se certidão positiva, de que consta: cumpridas as determinações, foi apregoado eletronicamente, pelo devido tempo, em 1o leilão, realizado dia 9/11/2020, o bem, com 01 lance válido e vencedor no valor de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais), valor este superior ao determinado no Edital. Importante consignar a indiferença do exequente, na irresignação que apresentou poucos dias antes do leilão, quanto a previsão expressa, clara e inequívoca, posta no edital de hasta pública, de depósito da comissão devida à leiloeira no percentual de 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo o valor do lanço (art. 20 da Resolução n. 01/2017 do TJDFT) (Id 74447404, p. 2). Assim, é de todo impertinente o interesse manifestado de não atender ao pagamento de quantia relativa a comissão do leiloeiro, uma vez que poderia o exequente ter praticado atos úteis e necessários à concretização do interesse de adjudicar o bem, antes de o profissional encarregado de fazer a mediação da venda a quem praticar inúmeros atos previamente necessários à ofertar do bem penhorado pelo melhor preço. Quedou-se inerte, todavia. Negligenciou o cumprimento de obrigações a que estava sujeito, com o que permitiu, dado seu manifesto desinteresse em proceder de modo eficiente a realizar a intenção de adjudicar, fosse dado regular curso ao procedimento para realização de venda pública. Sua inércia levou à realização de inúmeros atos processuais. Deu causa ao desenvolvimento de atividade só necessária por conta de seu negligente proceder. Deve arcar, de consequência, com os custos relativos às tarefas realizadas pelo leiloeiro. Sobre o tema, segundo entendimento já adotado no Superior Tribunal de Justiça, malgrado não haja definição legal do limite temporal para exercício do direito à adjudicação, se exercido após a expedição dos editais, o pretenso adjudicante deve arcar com as despesas dos atos que eventualmente se tornaram inúteis em razão de sua opção tardia. Esse o referido julgado: PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO FORMULADO PELA HERDEIRA. POSSIBILIDADE. FORMA PREFERENCIAL DE PAGAMENTO AO CREDOR. TERMO FINAL PARA REQUERIMENTO. EFETIVAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 647, I, do CPC de 1973, incluído pela Lei 11.382/06, a adjudicação é forma preferencial de pagamento ao credor, devendo ser assegurada ao legitimado que oferecer preço não inferior ao da avaliação. 2. À falta de previsão legal quanto ao limite temporal para o exercício do direito à adjudicação, esta pode ser requerida após resolvidas as questões relativas à avaliação do bem e antes de realizada a hasta pública. 3. Ainda que expedidos os editais de hasta pública, nada impede a adjudicação por qualquer um dos legitimados, situação em que o adjudicante arcará com as despesas dos atos que se tornarem desnecessários em razão de sua opção tardia. 4. Recurso especial provido. (REsp 1505399/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 12/05/2016) No caso ora em análise, o exequente deixou de depositar o valor referente à comissão da leiloeira, devidamente previsto nos editais, quando instado a fazê-lo. Irreparável, destarte, a decisão recorrida de indeferimento da adjudicação que pretendeu fazer o exequente sem atender às exigências legitimadoras de seu interesse. Mais. Em análise inicial do feito, não verifico ausência de fundamentação nos provimentos judiciais que antecederam a arrematação do imóvel por terceira pessoa. Não identifico, ainda, erro de procedimento de qualquer espécie na alienação realizada por meio de leilão judicial eletrônico, tampouco omissão do juízo na consideração de pedidos formulados pelo exequente. Verdadeiramente, em análise perfunctória, não observo presentes as hipóteses para invalidação da arrematação previstas no § 1o do art. 903 do CPC: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Desse modo, nessa apreciação preliminar do caso, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao segundo requisito, tenho por não demonstrado o pressuposto atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim o afirmo porque, não constatada a probabilidade do direito, a eventual homologação do auto de arrematação, a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse do imóvel consubstanciam consequências inerentes à venda em leilão, nos termos previstos no estatuto processual, no seu art. 903, § 3o: Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. Enfim, em juízo de cognição sumária, não reconheço presentes os requisitos autorizadores da concessão da postulada tutela recursal antecipada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido e atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. [5] Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. (...) Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado. [6] Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. [7] Art. 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação.